Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-33.2023.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vícios. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição.
I. Caso em exame
1.Embargos de declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de insolvência civil. O embargante alega existência de omissões quanto: à inexistência do relatório INFOJUD mencionado no acórdão; à alegação de esgotamento das tentativas de localização de bens; à tese da legitimidade de credor quirografário; à possibilidade de decretação da insolvência mesmo sem pluralidade de credores ou existência de bens.
II. Questão em discussão
2. As questões centrais consistem em saber: (i) se o acórdão embargado padece de omissões relevantes a respeito das teses deduzidas na apelação, notadamente sobre o exaurimento das buscas patrimoniais e a inexistência de pluralidade de credores e (ii) se o uso eventual de relatório INFOJUD, inexistente nos autos, constitui fundamento omisso ou contraditório a justificar o acolhimento dos embargos.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração se prestam apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou todos os pontos essenciais da controvérsia, decidindo que não foram preenchidos os requisitos para o reconhecimento da insolvência civil, diante da insuficiência da prova da pluralidade de credores e da inadimplência generalizada.
5. A referência ao relatório INFOJUD não foi determinante para o julgamento, que se baseou no conjunto probatório insuficiente, o que afasta qualquer nulidade.
6. A ausência de manifestação literal sobre todos os argumentos apresentados não caracteriza omissão, quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
7. O inconformismo do embargante com o resultado do julgamento deve ser veiculado por recurso próprio, e não por meio de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo e tese
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A ausência de manifestação literal sobre todos os argumentos não configura omissão, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para o deslinde da controvérsia. 3. A menção a documento não constante dos autos, quando não determinante para o resultado, não enseja nulidade nem justifica o acolhimento dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 748. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.274.219/SP; STJ, REsp 1.925.773/SP.